Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-29.1987.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável sentença que julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Apela o exequente alegando fraudes processual e à execução requerendo sejam declaradas nulas a sentença e a escritura de inventário extrajudicial.
Decisão não impugnada pelo exequente que

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Respeitável sentença que julgou extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Apela o exequente alegando fraudes processual e à execução requerendo sejam declaradas nulas a sentença e a escritura de inventário extrajudicial.
Decisão não impugnada pelo exequente que estabeleceu o débito líquido e certo, respeitando os limites da herança.
Exequente afirma genericamente ter havido fraude à execução, alegando que os imóveis possuem valor muito maior àquele declarado no inventário, mas não comprova o alegado e não aponta a suposta fraude.
Silêncio do exequente que deve ser interpretado de modo restrito e que não legitima a presunção de quitação ou renúncia do crédito, ainda que devidamente intimado para manifestação, porém bem observado na sentença que a satisfação da execução se deu devido ao pagamento integral do débito.
Ademais, o próprio exequente apresentou planilha de débito no montante de R$ 27.505,73 em agosto de 2023 (p. 853/856), de modo que se torna irrelevante o valor dos bens deixados pelo espólio do devedor, porque a quitação foi reconhecida com base nos depósitos judiciais.
RECURSO DESPROVIDO.